Tribunal: TJES
Processo: 5000359-65.2023.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000359-65.2023.8.08.0063

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARCELINO VORPAGEL

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Arcelino Vorpagel contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de contrato de cartão de crédito consignado cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, proferida em favor do Banco Daycoval S/A. A sentença impugnada condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado pelo apelante; e (ii) se é possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica em questão é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ). No entanto, o ônus da prova sobre a existência de vício de consentimento recai sobre o apelante, conforme disposto no art. 373, inciso I, do CPC/2015.

O banco apelado juntou prova documental suficiente que demonstra a adesão voluntária do apelante ao contrato de cartão de crédito consignado, incluindo o termo de adesão com cláusulas claras e destacadas sobre a natureza da contratação.

A existência de assinatura digital, registro de IP, geolocalização e fotografia "selfie" do consumidor na celebração do contrato eletrônico afasta a tese de vício de consentimento, conforme jurisprudência dominante (TJ-PR, TJ-SC).

A alegação de que o apelante não recebeu o cartão de crédito consignado não merece prosperar, pois foi comprovada a disponibilização dos valores do crédito contratado e a utilização desses recursos pelo apelante.

A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum não se justifica, uma vez que a modalidade contratual foi expressamente aceita pelo apelante e não há elementos que indiquem a nulidade do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ônus da prova quanto à existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado recai sobre a parte que o alega, conforme o art. 373, I, do CPC/2015.

A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando demonstrada a ciência do consumidor quanto à modalidade contratada, inclusive em contratos eletrônicos com assinatura digital.

A mera alegação de não recebimento do cartão de crédito não invalida a contratação quando comprovada a utilização dos valores disponibilizados.

A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum não é cabível quando não há vício de consentimento demonstrado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, I; CDC, art. 54, §3º; CC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, ProAfR no REsp: 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25/08/2020; TJ-SP, AC: 1000126-84.2017.8.26.0439, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 10/10/2019; TJ-SC, APL: 50017428820228240218, Rel. Des. Sérgio Izidoro Heil, j. 01/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000359-65.2023.8.08.0063

APELANTE:
ARCELINO VORPAGEL

APELADO:
BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onforme anteriormente relatado, c
uida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

ARCELINO VORPAGEL
,
em face da sentença acostada no ID
nº 10082855
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de
Laranja da Terra,
que, nos autos da
ação de

anulação de contrato de empréstimo c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais

ajuizada
em face do

BANCO DAYCOVAL S/A
,
julgou
im
procedente o pedido exordial.

O comando sentencial condenou, ainda, o autor
no pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (ID
nº 10082857
), sustenta o apelante, em síntese, que: (i)
restou demonstrado a onerosidade excessiva a que se submeteu; (ii) não houve a comprovação pelo apelado de envio ou recebimento do suposto cartão de crédito consignado; (iii) acreditava que o contrato entabulado seria de empréstimo consignado comum; (iv) houve vício de consentimento; (v) de forma alternativa, seja realizada a readequação/conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado para comum; e (vi) os danos morais restaram comprovados.

Em contrarrazões (ID
nº 10082861
), o apelado pugnou pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Cinge-se a demanda em perquirir a existência ou não de vício de consentimento do autor/apela
nte
na contratação de cartão de crédito na modalidade consignado.

Não há dúvida que a relação jurídica debatida na presente demanda é tipicamente de consumo, consoante entendimento sumulado do C. STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
(enunciado 297).

Contudo, em que pese devidamente configurada a relação de consumo na espécie e, ainda que tenha ocorrido a inversão do ônus da prova, não se pode eximir o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, sobretudo quando tal cenário culminar em imputação a parte adversa da produção de prova negativa.

E isso porque,
ainda que se trate de contrato de adesão e regido pelo microssistema consumerista, não cabe a instituição financeira prova negativa de erro, dolo ou coação. O vício de consentimento alegado na inicial é fato cujo ônus da prova é de que o alega, no caso, o apela
nte
.

A propósito,
cito
a jurisprudência dos Tribunais:

ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – Vício de Consentimento – Anulação de contrato de empréstimo bancário- Necessidade de provar o vício por quem o alega – Ausência de provas- Não cabimento: –
É de rigor que a parte que alega vício de consentimento prove a sua existência. Ante sua ausência, não há como acolher o pedido de anulação. ÔNUS DA PROVA – Relação de Consumo- Responsabilidade do autor- Não afastamento- Fato constitutivo do seu direito- Prova cabe ao autor- Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC/2015: - Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10001268420178260439 SP 1000126-84.2017.8.26.0439, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 10/10/2019, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2019)

E
MENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DISTRATO - RELAÇÃO DE CONSUMO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INOCORRÊNCIA - PEDIDOS PREJUDICADOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INAPLICABILIDADE - NECESSIDADE DE EQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES - COAÇÃO - PROVA POR PARTE DE QUEM ALEGA - AUSÊNCIA - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - RENÚNCIA DE DIREITOS PELO CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE - ANÁLISE CASUÍSTICA DE CADA RELAÇÃO JURÍDICA - RETORNO AO STATUS QUO ANTE RESPEITADO - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA COMO NORTEADOR DO ORDENAMENTO JURÍDICO - RECURSO IMPROVIDO. - A sentença não é considerada citra petita quando a ausência de manifestação do juízo em relação a alguns dos pedidos formulados pelo autor se dá em função de terem restado prejudicados diante do acolhimento de outro pedido -
A ideia de "equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores" (art. 4º, inciso III do CDC) deve ser tida como um norte a ser observado pelo julgador quando da apreciação das lides consumeristas que lhe são apresentadas - Não é possível que, sob a justificativa de se facilitar a defesa do consumidor em juízo, seja possível inverter o ônus da prova para imputar ao fornecedor o dever de produzir prova reconhecidamente impossível ou excessivamente difícil. A inversão do ônus da prova à luz do CDC não exclui a regra inserta no art. 373, § 2º do CPC - A coação consiste em vício de consentimento na celebração de negócio jurídico, restando configurado quando a pessoa pratica um ato mediante ameaça física ou moral contra si, a sua família ou a seus bens, conforme dispõe o art. 151, do CC - O reconhecimento da invalidade do negócio jurídico pela coação de uma das partes enseja prova robusta de sua ocorrência, ônus este imputado a quem a alega. Ausente prova nesse sentido, reputa-se válido o contrato
- O arrependimento posterior, por parte do consumidor, a respeito da celebração de negócio jurídico, não pode ser entendido como causa de invalidade do pacto - A renúncia a direitos pelo consumidor somente pode ser entendida como abusiva se verificada a evidente fuga dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade - Embora o CDC preveja diversas normas de ordem pública como meio de promover o equilíbrio das relações de consumo, a aplicação do referido codex não pode ter o condão de tolher a autonomia da vontade do consumidor, o qual possui plena capacidade de firmar contratos com os fornecedores, ensejando inclusive a renúncia a direitos - Recurso improvido. (TJ-MG - AC: 10000211545645001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis/20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021)

DESCONTOS CONCERNENTES À RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) PARA PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DESTES. AGRAVO DA PARTE AUTORA. AUTOR QUE, A DESPEITO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, NÃO APRESENTA INDÍCIO MÍNIMO DA OCORRÊNCIA DOS DESCONTOS EM SEU CONTRACHEQUE, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA CONFORME EXEGESE DO ART. 379, INCISO I, DO CPC.
Conquanto o caso deva ser analisado sob a ótica do Microssistema protetivo do consumidor, por força da Súmula nº 297 do STJ, é certo que o consumidor que alega ter sido lesado pela prática da instituição financeira deve, ainda que minimamente, demonstrar na inicial a ocorrência da situação por ele experimentada, mormente por que não se afasta a regra contida no art. 373, inciso I, do CDC, a qual impõe ao autor o ônus da prova "quanto ao fato constitutivo de seu direito"
. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50414372420228240000, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 27/10/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial)

É dizer, a inversão do ônus da prova é regra de instrução facilitadora da defesa dos direitos do consumidor, o que não se confunde com assegurar a vitória ou estabelecer este em uma posição meramente passiva no processo.

No caso dos autos, entendo que a prova documental carreada é mais do que suficiente para afastar o vício de consentimento alegado.

Verifica-se que o autor/apela
nte
aderiu ao contrato denominado
“TERMO DE ADESÃO
AS CONDIÇÕES GERAIS DE EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
”
(ID
nº

10082753
).

De registar, ainda, que a instituição financeira juntou aos autos, em sede de contestação, a prova do
s
saque
s
de valor
es
advindo
s
do limite de cartão de crédito consignado realizado pela parte apela
nte
, comprovando a efetiva contratação do produto oferecido.

Outrossim, a cláusula contratual referente a contração do serviço foi redigida em destaque, com a informação de que se trata de “
adesão
as condições gerais de emissão e utilização de
cartão de crédito consignado
”, respeitando, destarte, o dever de informação do fornecedor a respeito da natureza do serviço contratado.

Acrescento, também, que, na cláusula
IV
do
referido

pacto
, há a informação clara e objetiva de que
o apelante autorizou a margem de reserva consignável para o pagamento mínimo mensal da fatura do cartão de crédito, senão vejamos:

“
[...] IV -
AUTORIZAÇÃO PARA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
: Autorizo o Banco Daycoval S/A (‘DAYCOVAL’), neste ato, de forma irrevogável e irretratável, a constituir
reserva de margem consignável

de até 5,00% (cinco por cento) de minha remuneração, nos termos da legislação e convênio aplicáveis,
para os pagamentos mínimos mensais da(s) fatura(s) do Cartão de Crédito Consignado do DAYCOVAL (‘Cartão’)

de minha titularidade, devendo tal autorização permanecer sempre válida e eficaz sob pena de cancelamento imediato de meu Cartão e adoção das medidas cabíveis [...]”

Re
ssalto
,
também
, que foi juntado pelo apelado, conforme documento no ID nº 10082755, o termo de consentimento esclarecendo tratar-se de cartão de crédito consignado, senão vejamos:

“
(i) Contratei um Cartão de Crédito Consignado;

[...]

(iv) Declaro saber que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores; [...]”

Nítido está que as cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara, em letras de tamanho adequado e em linguagem acessível, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 54, §3º, da Lei nº 8.078/1990.

A
demais
, pelas informações contidas no benefício do apelado (ID
nº 10082737
), verifica-se a contratação de vários empréstimos bancários com outras instituições financeiras
e
em valores diversos, o que sinaliza a reiterada conduta de solicitar crédito no mercado financeiro e reforça a voluntariedade da adesão à modalidade contratual ora em exame.

O fato do aderente ser idoso não afasta, por si só, a legitimidade dessa espécie de operação bancária, notadamente quando, da análise do extrato do INSS
(ID nº 10082737)
, verifica-se que ele contratou diversos empréstimos consignados, o que afasta sua eventual falta de discernimento.

É certo que o apelante, em suas razões, aduz que
“não reconhecer como sua a assinatura no famigerado ‘contrato’ juntado pelo banco”
.

Quanto ao ponto,
deve-se ter em mente que
“
n
as hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de prova essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos ( CPC, art. 369)
”
(STJ - ProAfR no REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2020)

Dito isso
,

desi
n
cumbi
u-
se

o recorr
ido
deste ônus
sob
dois
aspectos.

Em
primeir
o
,
porque
seguindo a
orientação
do
Superior Tribunal de Justiça, a assinatura digital de contrato eletrônico
tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados.
1

Em segundo
,
porque
o recorrido

anexou aos autos,
em sede de contestação,
o relatório da contratação, com descrição de eventos, de onde se extrai identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” d
o
consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação.

É dizer, da
trilha digital colacionada, verifica-se
que foram registradas todas as etapas da contratação, com data e hora em que
o
recorrid
o
acessou o link para dar início a celebração do contrato, validou o token,
autorizou a ativação da geolocalização de seu aparelho, deu aceite as condições do crédito, fez a “selfie”, enviou foto dos documentos de identificação e, finalmente, ratificou a contratação, anuindo a todos os seus termos.

Acerca do tema, assim tem se manifestado os Tribunais pátrios
:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA BANCÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE QUE PODE SER ATESTADA POR QUALQUER MEIO LEGAL DE CERTIFICAÇÃO, INCLUSIVE ELETRÔNICO. DICÇÃO DO ART. 411, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INSTRUMENTO QUE CONTEMPLA O REGISTRO DO ENDEREÇO DO IP, A GEOLOCALIZAÇÃO, NÚMERO DO TELEFONE CELULAR E CAPTURA DE SELFIE DO RECORRENTE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Contrato eletrônico de empréstimo bancário. 2 - Embora a parte Autora negue a contratação do empréstimo, certo é que a assinatura de forma física não é requisito essencial à validade da declaração de vontade relacionada aos contratos, vez que no caso, a existência da relação jurídica pôde ser evidenciada por outros meios de prova, por se tratar de contrato eletrônico. Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando:II - a autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei; 3 – Precedente desta Turma Recursal: “No âmbito da inovação tecnológica, a contratação eletrônica no direito bancário consiste na aquisição de produto financeiro por meio de internet ou caixa eletrônico, sem a necessidade de um funcionário da instituição financeira. Estas operações bancárias eletrônicas são concretizadas pela utilização de senha pessoal de uso exclusivo do correntista ou por meio de biometria, inexistindo contrato escrito e não gerando documentos físicos de adesão aos termos gerais da contratação. 2. O fato de não existir contrato escrito é irrelevante para a comprovação do vínculo obrigacional, visto que essa formalidade não é requisito essencial para a validade da declaração de vontade relacionada aos contratos eletrônicos, pois a existência da relação jurídica pode ser evidenciada por outros meios de prova, inclusive documentos eletrônicos ( CPC, art. 441), como o extrato demonstrativo da operação”. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0002179-10.2017.8.16.0156 - São João do Ivaí - Rel.: Alvaro Rodrigues Junior - J. 17.10.2018). 4 -
No caso, restou evidente a contratação regular do empréstimo, posto que feita de forma digital, cujo contrato contém a assinatura digital da parte Autora, inclusive com uma “selfie” da autora, a geolocalização, o aceite da política de biometria facial e política de privacidade, fatos estes sequer impugnados pela parte Autora.
5 -
Inexistem, portanto, provas autorais capazes de afastar a verossimilhança do “rastro digital” da transação celebrada e ilidir os documentos apresentados na contestação. Com efeito, a geolocalização da contratação, o fato de a fotografia ser uma “selfie” e o aceite aos termos do empréstimo – ressalte-se, documentos não impugnados expressamente pela autora – indicam que a operação foi espontânea, e não induzida pela ré.
6 – Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0000778-75.2021.8.16.0110 - Mangueirinha - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR - J. 08.07.2022)
(TJ-PR - RI: 00007787520218160110 Mangueirinha 0000778-75.2021.8.16.0110 (Acórdão), Relator: Irineu Stein Junior, Data de Julgamento: 08/07/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. DEFENDIDA A INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA.
PACTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO, MEDIANTE ASSINATURA DIGITAL (BIOMETRIA FACIAL), DOCUMENTAÇÃO DA AUTORA, ENDEREÇO DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E ID DA SESSÃO. ASSINATURA CERTIFICADA ATRAVÉS DO PORTAL CERTISIGN, AUTORIDADE CERTIFICADORA CREDENCIADA NO ICP-BRASIL.
PARTE DEMANDANTE QUE DEIXOU DE IMPUGNAR A CONTENTO O RELATÓRIO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
PROVA, ADEMAIS, DA DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA CONSUMIDORA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAL INALTERADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJ-SC - APL: 50017428820228240218, Relator: Sérgio Izidoro Heil, Data de Julgamento: 01/08/2023, Terceira Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento.
Empréstimo consignado. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. que não implica na procedência da Ação. Empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário. Ausência de verossimilhança nas alegações Autorais. Banco Réu que comprova a contratação (Artigo 373, II do Código de Processo Civil). Contrato eletrônico. Instrução Normativa do INSS/PRES nº 28/2008 que autoriza a contratação por meio digital. Autenticidade da contratação. Assinatura digital realizada, acompanhada do documento de identificação. Requisitos legais preenchidos pelo Requerido. Ausente falha na prestação de serviços
(Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor). Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.(TJ-SP - AC: 10008182820218260218 SP 1000818-28.2021.8.26.0218, Relator: Penna Machado, Data de Julgamento: 03/06/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2022)

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – Contrato de empréstimo consignado –
Comprovação da existência do contratos, mediante juntada dele assinado eletronicamente, com utilização inclusive de biometria facial ("selfie") e geolocalização
– Ocorrência – Pleito de declaração de inexigibilidade do débito e indenizatório por dano material e moral – Acolhimento – Impossibilidade: –
É improcedente a ação na qual o autor alega não ter celebrado empréstimo consignado, comprovando-se a existência do contrato mediante juntada de contrato assinado eletronicamente, com utilização inclusive de biometria facial ("selfie") e geolocalização, sendo inviável a declaração de inexigibilidade do débito e indenização por dano material e moral.
RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - AC: 10002786920228260274 SP 1000278-69.2022.8.26.0274, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 14/10/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2022)

Não há nos autos nenhum indício de vício no negócio jurídico celebrado, sendo o autor capaz, o objeto é lícito, possível e determinável e a forma prescrita não tem

previsão em lei, nos exatos termos do art. 104 do Código Civil.

Vale ressaltar, ainda, que,
ao contrário do sustentado pelo recorrente, a tese de não envio e recebimento de cartão de crédito não merece prosperar a ponto de ensejar a nulidade da contratação,
pois a operação comprovada
nos autos
foi de empréstimo via cartão de crédito consignado, cuja disponibilidade dos valores
foram feitos em favor do recorrente.

Destaco, ainda, que não há que se falar em acolhimento
do pedido subsidiário de conversão em “Contrato de Empréstimo Consignado”, posto que a contratação em questão reflete, de forma induvidosa, a expressão de vontade do apelante.

Sobre a inviabilidade da conversão perquirida quando evidenciada a regularidade da contratação na modalidade de cartão de crédito, cito, apenas para fins de ilustração, o
s
seguinte
s
aresto
s, inclusive deste Egrégio Sodalício
:

CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) c. C. Inexistência de débito, restituição de valores e indenização por dano moral. Alegação de vício de consentimento. Defeito no negócio jurídico não comprovado. Fato incontroverso e prova documental da contratação, da utilização do cartão de crédito consignado para saque e de transferência de valor para a conta de titularidade da autora. Inexistência de valores a serem restituídos e/ou compensados à demandante.
Conversão em empréstimo consignado inadmitido. Nulidade
. Inexistência. Dano moral não configurado. Improcedência mantida. Recurso não provido. (TJSP; AC 1029072-93.2023.8.26.0071; Bauru; Turma III Direito Privado 2; Rel. Des. Pedro Ferronato; Julg. 20/08/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PACTA SUNT SERVANDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória c/c indenização por danos morais e materiais movida por MARIA JOSÉ DA SILVA, julgou parcialmente procedente o pedido da autora para reconhecer a nulidade do termo de adesão de cartão de crédito consignado e declarar subsistente a contratação como empréstimo consignado, além de determinar a restituição de valores pagos a maior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a impugnação à gratuidade de justiça concedida à parte autora, e (ii) a validade da contratação do cartão de crédito consignado, bem como a possibilidade de restituição dos valores pagos a maior pela Apelada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ônus de provar que a parte beneficiária da gratuidade de justiça não preenche os requisitos legais recai sobre o impugnante. O apelante não trouxe provas suficientes para desconstituir a presunção de hipossuficiência da Apelada. Assim, rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça. 4. O contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes é válido, uma vez que a documentação juntada aos autos demonstra que a Apelada teve ciência da modalidade de contratação e autorizou os descontos mensais em seus proventos. 5. A utilização do cartão para saques foi demonstrada, afastando a tese de nulidade do contrato.
A parte autora beneficiou-se do contrato, o que inviabiliza a pretensão de conversão da relação contratual para empréstimo consignado e a restituição dos valores pagos. 6. Aplicação do princípio pacta sunt servanda, prevalecendo o contrato na forma em que foi pactuado
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: Compete ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para o deferimento da gratuidade de justiça. A contratação de cartão de crédito consignado é válida, desde que demonstrada a manifestação de vontade do consumidor e a clareza das cláusulas contratuais. A utilização do serviço contratual afasta a nulidade do contrato e a possibilidade de restituição de valores. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, § 3º, 99, § 3º, 85, § 2º; Lei nº 10.820/2003, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 5000453-84.2021.8.08.0062, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Julg. 28/02/2023; TJ-PE, AC 00070198820218172001, Rel. Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva, Julg. 14/10/2022. (T
JES
; AC
5000737-26.2022.8.08.0008
; 2
ª Câmara Cível
; Rel. Des.
Raphael Americano Câmara
; Julg.
05/09/2024
)

Assim é que a r. sentença deve ser
mantida
, porquanto não identificado o vício do consentimento do apela
nte
a impingir a nulidade do contrato e tampouco das indenizações pleiteadas na exordial.

E
nfim, diante da conclusão que ora se avizinha,
“
é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais, justo por não haver ato ilícito causador de prejuízo
.” (TJ-SC - APL: 50176723820218240039, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 31/05/2022, Quinta Câmara de Direito Civil).

Por todo o exposto,
conheço e
nego-lhe

provimento ao recurso
, para
manter incólume a r. sentença objurgada.

Desprovido o recurso interposto, majora-se a verba honorária sucumbencial
de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor
atualizado
da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade da cobrança a teor do que
determina o art. 98, § 3°, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

1
STJ - REsp: 1495920 DF 2014/0295300-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2018

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.